Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702337-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARI RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido do agravante de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda por ser aposentado e portador de cardiopatia grave. Sustenta que após a aposentadoria foi diagnosticado como portador de doença grave (CID I44.1 - bloqueio atrioventricular de segundo grau, CID I44.3 - outras formas de bloqueio atrioventricular e CID Z54.0 - convalescença após cirurgia) com implante de marcapasso e que lhe é garantido o direito à isenção do imposto de renda. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, o agravante sustenta que os laudos apresentados comprovam a realização de inúmeros procedimentos para constatação da moléstia, que o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal estabelece que o implante de marcapasso pode ser considerado cardiopatia grave e que o STJ entende ser desnecessária apresentação de laudo médico oficial e não exigível a contemporaneidade dos sintomas (Súmulas 598 e 627) O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas a cardiopatia grave. Todavia, os documentos apresentados no processo de origem não permitem aferir se a cardiopatia, a despeito da implantação do marcapasso, pode ser considerada grave, diante da ausência de relatórios médicos quanto à enfermidade. Com efeito, o autor anexa numerosos resultados de exames de Holter, teste ergométrico e MAPA, cujos relatórios não foram interpretados pelo médico assistente, de modo que não é possível verificar, de imediato, se o autor faz jus à isenção pretendida. “(...) 3. Em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial (enunciado de súmula n. 598 do STJ), é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF. (Acórdão 1695365, 07134394520228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ponto nodal da controvérsia necessita de extensa dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal, inexistindo, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado. 2. Isso porque, não é toda e qualquer cardiopatia que enseja a isenção de imposto de renda pleiteada, mas a que acarreta o total e definitivo impedimento das condições laborativas. O relatório médico apresentado na Inicial é insuficiente para atestar que o servidor é portador de cardiopatia grave e, como deduzido pela Fazenda Pública, a parte também não foi avaliada administrativamente. 2.1 Desta maneira, necessária a produção de prova pericial para verificação do enquadramento ou não do servidor nos moldes pleiteados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07216511720198070000 DF 0721651-17.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) O direito do agravante não é evidente. Embora o STJ entenda pela desnecessidade de laudo médico oficial, não é possível concluir pela desnecessidade de qualquer laudo médico – oficial ou não – para caracterizar a gravidade da enfermidade apresentada pelo autor, situação que poderá ser melhor esclarecida durante a instrução processual. Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA